Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-40.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ADONIAS DORICO DA SILVA - CPF: 106.923.711-68 (EMBARGANTE), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGADA OMISSÃO - CAUSA MADURA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA AFASTADA TACITAMENTE NO ACÓRDÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Embargante
:
Adonias Dorico da Silva

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Adonias Dorico da Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.

Embargos
(Id. 60558467): Alega que o acórdão é omisso, quanto ao julgamento do mérito, porquanto afirma que se trata de hipótese de aplicação do artigo 1.013, §4º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado e promover o julgamento do mérito das demais matérias ventiladas em apelação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 61754458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1007032-40.2017.8.11.0041

Embargante
:
Adonias Dorico da Silva

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Adonias Dorico da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo do embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Do exame, percebe-se que o acórdão embargado afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o retorno dos autos à origem, para regular processamento, como se lê:

“(...) Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para afastar a prescrição, com o retorno ao primeiro grau para prosseguimento do processo. (...)”.

Nota-se, portanto, que o acórdão embargado afastou, de maneira tácita, a possibilidade de análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, nesse momento processual.

Apesar da previsão do artigo 1.013, §4º do CPC, acerca do julgamento do processo, com fundamento na causa madura, tal disposição é trazida como uma possibilidade, que restou afastada, no caso, para que não houvesse a supressão de instância com relação às demais matérias questionadas em impugnação.

Insta ressaltar que, se analisadas as matérias de fundo trazidas, tal situação levaria, de qualquer forma, à determinação de retorno dos autos à origem, pra regular processamento.

Portanto, não verificada ofensa aos princípios da economia e celeridade processuais, máxime porque a consequência lógica do julgamento seria o retorno dos autos à origem.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020